Tribunal: TJBA
Processo: 0066554-50.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066554-50.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CORDEIRO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, estabelecendo correção monetária a partir do pagamento administrativo parcial e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) o termo inicial da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT; e (ii) a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios quando há condenação em valor não irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme consolidado no Tema 898 do STJ (REsp 1.483.620/SC) e cristalizado na Súmula 580 do STJ, independentemente de ter havido pagamento administrativo parcial.

4. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se ordem de preferência: primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §2º do CPC); apenas excepcionalmente admite-se arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, conforme Tema 1076 do STJ.

5. Havendo condenação no valor de R$ 6.210,00, montante que não pode ser considerado irrisório, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º do CPC, sendo adequada a fixação em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso (01/08/2006) e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5º, §7º; CPC, arts. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 898 (REsp 1.483.620/SC); STJ, Súmula 580; STJ, Tema 1076 (REsp 1.906.618/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.339.813/SP; TJ-BA, Apelação 80095073020208050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0066554-50.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
VITOR GABRIEL OLIVEIRA CORDEIRO e RAIMUNDO CORDEIRO OLIVEIRA
e como apelados
BANCO BESA S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04